Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Nos autos de referência, ação de consignação em pagamento, processo n. 0708297-73.2020.8.07.0004, consta petição em que os agravantes requererem a desistência da demanda e a transferência do depósito judicial para a conta do autor, ora agravante, Roberto da Silva Ferreira (Id 75897994 do processo de referência). Nesse contexto, CONCEDO aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a persistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora